Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-35.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109 - CNPJ: 21.674.649/0001-68 (EMBARGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO

EMBARGADO: RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109

EMBARGADO: RUITHER AMORIM CONCEICAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

2. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

3. O nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o incêndio ocorrido no estabelecimento comercial foi devidamente demonstrado por meio de prova testemunhal robusta, não havendo contradição no acórdão embargado.

4. A ausência de registro de oscilação nos sistemas da concessionária não é suficiente para afastar sua responsabilidade quando há prova testemunhal convincente em sentido contrário.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso.

6. Embargos de declaração desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em favor de
RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO 00098368109 e RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO
.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade da responsabilidade subjetiva em casos de conduta omissiva, conforme precedentes do STJ.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o autor não realizava manutenções no imóvel, além da existência de estabelecimento vizinho (casa de fogos) e contradições em seu depoimento pessoal.

Aponta contradição no reconhecimento da inexistência de prova técnica da falha no fornecimento de energia e, simultaneamente, no estabelecimento do nexo causal com base exclusivamente em depoimento testemunhal.

Sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre a não comprovação do ato ilícito supostamente praticado pela embargante, ônus probatório que seria do embargado nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, ou, alternativamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação dos embargados (ID 307517547).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante, que busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Verifica-se que, em relação à alegada omissão sobre a aplicabilidade da responsabilidade subjetiva em casos de conduta omissiva, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há omissão no julgado, pois a questão foi expressamente enfrentada, tendo sido adotado entendimento diverso daquele defendido pela embargante. O v. acórdão consignou que:

"De início, não merece prosperar a alegação da apelante de que a responsabilidade no caso seria subjetiva por se tratar de conduta omissiva. Isso porque, em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal."

O fato de o acórdão não ter citado os precedentes do STJ mencionados pela embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso.

No que tange à suposta contradição quanto ao nexo causal, também não assiste razão à embargante.

Observa-se que o acórdão reconheceu que o laudo pericial, por si só, não foi conclusivo quanto à causa do incêndio, mas isso não significa que não houve nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o sinistro.

Além disso, o julgado considerou o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, que foi contundente ao afirmar que houve queda de energia seguida pelo início do incêndio.

Com efeito, não há contradição em valorar a prova testemunhal, mesmo diante da ausência de registro nos sistemas da concessionária, pois o acórdão explicou que a falha pode ter ocorrido em lapso temporal insuficiente para ser detectada pelo sistema, mas suficiente para ocasionar o curto-circuito.

Em relação à alegada omissão na análise da tese de culpa exclusiva da vítima, o acórdão expressamente afastou tal argumento, consignando que:

"Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, também não há elementos nos autos que a corroborem. O simples fato de o autor-apelado não ter comprovado a realização de manutenções no imóvel não caracteriza, por si só, culpa exclusiva ou concorrente para o evento danoso, mormente porque não há indicação de que a falta de manutenção tenha efetivamente contribuído para o incêndio."

Por fim, no que diz respeito à alegada omissão quanto à não comprovação do ato ilícito, o acórdão foi claro ao afirmar que os autores se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), apresentando prova testemunhal contundente sobre a queda de energia e o subsequente incêndio.

Destarte, o julgado também consignou que a concessionária apelante não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), limitando-se a invocar a inexistência de registro de perturbação em sua rede.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, pois todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, ressalta-se que, para fins de acesso às instâncias superiores, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025